Tribunal: TJPA
Processo: 0000570-82.2011.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000570-82.2011.8.14.0018

APELANTE: NETO DE TAL, VALMIR JESUS DO NASCIMENTO, GENEZIO DE TAL, FAVIO ELIZEU DE SOUSA, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NETO, SAMUEL RIBEIRO SOBRINHO, DOMINGOS ALVES DE OLIVEIRA, JOSE CLAUDIO SANTIAGO SILVA, ANDRE COSTA DO NASCIMENTO, LEANDRO DE ALMEIDA NASCIMENTO COSTA, ISAIAS RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: EDUARDO LIRA FILHO, ROGERIO SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO COLETIVO OU INTERESSE PÚBLICO QUE JUSTIFIQUE A REMESSA AO JUÍZO AGRÁRIO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E NULIDADES PROCESSUAIS REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Valmir Jesus do Nascimento e outros contra sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Eduardo Lira Filho, determinando a reintegração do autor na posse da área litigiosa e a desocupação do imóvel pelos réus. A decisão reconheceu o esbulho possessório praticado pelos apelantes e determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, suspendendo sua efetividade durante a pandemia da COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar a ação é da Vara Cível ou do Juízo Agrário; (ii) estabelecer se há nulidades processuais decorrentes da ausência de intimação válida do despacho saneador, da decretação de revelia e da falta de inspeção judicial; (iii) determinar se restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para concessão da reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Vara Cível é competente para julgar a ação, pois se trata de litígio possessório individual e patrimonial, sem evidências de conflito fundiário coletivo ou interesse público que justifique a remessa ao Juízo Agrário, conforme prevê a Resolução nº 18/2005 do TJPA.

4.

Não há nulidade processual, pois: (i) a publicação do despacho saneador ocorreu regularmente, sendo desnecessária intimação pessoal dos réus representados por advogados; (ii) a revelia foi corretamente decretada, nos termos do art. 344 do CPC, diante da ausência de contestação no prazo legal; e (iii) a inspeção judicial é faculdade do juízo, não sendo obrigatória quando o juiz forma seu convencimento com base nas provas constantes dos autos.

5.

A reintegração de posse é cabível, pois restaram demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC: (i) posse legítima do autor, comprovada por documentos e relatórios do INCRA; (ii) esbulho possessório praticado pelos réus, evidenciado por boletim de ocorrência e registros fotográficos; (iii) data do esbulho; e (iv) perda da posse pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A competência para julgar ações possessórias individuais em áreas rurais é da Vara Cível, salvo reconhecimento expresso de litígio coletivo e interesse público pelo Tribunal.

2.

A decretação de revelia é válida quando há ausência de contestação no prazo legal, sendo desnecessária intimação pessoal de réus representados por advogados.

3.

A inspeção judicial é faculdade do juízo e não constitui nulidade sua não realização se o magistrado formou seu convencimento com base em outras provas.

4.

Para a concessão da reintegração de posse, o autor deve comprovar os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a posse legítima e o esbulho praticado pelo réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 481 e 561. Resolução nº 18/2005-GP do TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, CC nº 00010798520088140125, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 27.06.2017. TJMG, AI nº 1.0000.18.060662-6/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 18.06.2019. TJGO, AI nº 5787771-08.2022.8.09.0125, Rel. Desa. Nelma Branco Ferreira Perilo, j. 12.06.2023. TJGO, AI nº 5283279-51.2021.8.09.0000, Rel. Des. Carlos Escher, j. 05.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Valmir Jesus do Nascimento e outros, inconformados com a sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Eduardo Lira Filho, cujo pedido foi julgado procedente, determinando a reintegração do autor na posse da área litigiosa e a desocupação do imóvel pelos réus.

A decisão recorrida, lançada nos autos, reconheceu o esbulho possessório praticado pelos apelantes e determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, suspendendo, contudo, sua efetividade enquanto durasse a pandemia da COVID-19.

Ainda, facultou-se o auxílio da Polícia Militar para a implementação da medida, além da comunicação à Prefeitura para eventual suporte às famílias que porventura necessitassem de relocação.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese: (i) incompetência do juízo cível para julgar a matéria, pleiteando remessa ao juízo agrário competente; (ii) nulidade do despacho saneador e da sentença em virtude da suposta falta de intimação válida; (iii) inexistência de comprovação do esbulho possessório praticado pelos apelantes, pleiteando a reforma da decisão para julgar improcedente o pedido ou, alternativamente, a anulação da sentença desde o despacho saneador, com repetição dos atos processuais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado Eduardo Lira Filho, defendendo a manutenção da sentença e afastando as preliminares suscitadas pelos apelantes, notadamente quanto à alegada incompetência do juízo e às nulidades processuais.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção, tendo em vista a ausência de interesse público primário ou de litígio coletivo pela posse da terra.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

DAS PRELIMINARES

I – DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL

Os apelantes alegam que a presente demanda deveria ser processada perante o Juízo Agrário, sob o argumento de que envolve litígio coletivo sobre posse de terra rural, matéria de competência especializada.

Todavia, a tese não prospera.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio da Resolução nº 18/2005, delimitou a competência das Varas Agrárias para o julgamento de ações que envolvam litígios coletivos sobre posse e propriedade de terras rurais. Contudo, o parágrafo único do artigo 1º da referida Resolução dispõe que, nos casos individuais, a competência das Varas Agrárias somente será fixada mediante reconhecimento expresso do Tribunal, mediante ato da Presidência e desde que verificado o interesse público na demanda.

O presente caso não se insere na competência agrária, circunstância, inclusive, bem pontuada pela D. Procuradoria de Justiça em seu parecer de ID nº 18292610.

No mesmo sentido, imperioso se faz observar que:

(i) A controvérsia trata de posse individual e patrimonial, sem evidências de litígio coletivo;
(ii) A própria jurisprudência deste Tribunal reconhece que ações de reintegração de posse individuais, ainda que envolvendo múltiplos réus, não caracterizam litígio coletivo a ensejar a fixação da competência na Vara Agrária;
(iii) Não há manifestação do Tribunal de Justiça reconhecendo o interesse público na matéria.

Nesse sentido, cito o precedente do TJPA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE PRESENÇA DE INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO PELA NATUREZA DA LIDE OU QUALIDADE DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA. 1. Ação de usucapião extraordinária. Alegação de exercício de posse mansa e pacífica de imóvel no município de São Geraldo do Araguaia/PA. 2. Competência das Varas Agrárias. Resolução nº 018/2005-GP. Ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural e outras ações rurais, inclusive as individuais, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, a ser aferido de ofício ou por provocação dos envolvidos, cuja definição caberá exclusivamente à Presidência deste Tribunal. 3. Manifestação de ausência de interesse no feito pelo município de São Geraldo do Araguaia, Estado do Pará e pela União. Informação apresentada pelo INCRA de incidência de parcela do imóvel usucapiendo em projeto de assentamento. 4. A União ressalva que sua manifestação é exclusivamente sobre a propriedade dos bens imóveis objeto da ação, e aponta que, para obtenção de informações sobre os imóveis rurais, deve o juízo intimar o INCRA e, sobre eventuais tributos devidos, aa1 Procuradoria da Fazenda Nacional. Não obstante tal apontamento, nenhum dos juízos envolvidos entendeu pela necessidade de intimação do INCRA, permanecendo assim a ausência de caracterização de litígio coletivo pela posse da terra. 5. Até o presente momento processual, ausente interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, tampouco a existência de conflito fundiário coletivo aptos a atrair a competência da Vara Agrária. Precedentes da jurisprudência deste TJPA. 6. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia. Unanimidade.

(TJ-PA - CC: 00010798520088140125 BELÉM, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/06/2017, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/06/2017).

Portanto, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA e mantenho a competência da Vara Cível de Eldorado dos Carajás/PA para processar e julgar a presente ação.

II – DAS SUPOSTAS NULIDADES PROCESSUAIS

Os apelantes sustentam nulidade processual sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de intimação do despacho saneador; (ii) nulidade da sentença em razão da decretação de revelia; e (iii) ausência de inspeção judicial no local do litígio.

Nenhuma das alegações merece acolhimento.

(i) Publicação do despacho saneador

O argumento de que não houve publicação do despacho saneador carece de fundamento. Os autos demonstram que os apelantes possuíam advogados constituídos no processo, não havendo necessidade de intimação pessoal. Além disso, a defesa foi regularmente apresentada nos autos, afastando qualquer prejuízo.

(ii) Decretação de revelia

Os apelantes sustentam que a revelia foi decretada indevidamente, pois as alegações do autor seriam inverossímeis. Ocorre que a revelia foi decretada nos termos do art. 344 do CPC, diante da ausência de contestação no prazo legal.

A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa e poderia ter sido elidida mediante prova em contrário pelos réus, o que não ocorreu. Portanto, não há irregularidade na decretação da revelia.

(iii) Inspeção judicial

A inspeção judicial é faculdade do juízo, e não um direito da parte. Nos termos do art. 481 do CPC, o juiz pode, de ofício ou a requerimento das partes, determinar a inspeção de bens, pessoas ou lugares, caso entenda necessário para a solução da causa.

No caso, o juiz formou seu convencimento a partir das provas constantes dos autos, não sendo obrigatória a inspeção judicial.

Diante disso, rejeito as nulidades alegadas.

MÉRITO

A matéria devolvida a este órgão julgador diz respeito à reintegração de posse deferida em favor do recorrido Eduardo Lira Filho, cuja sentença reconheceu a prática de esbulho possessório pelos apelantes e determinou a desocupação do imóvel.

III – DO MÉRITO: DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE

A reintegração de posse foi concedida com base nos requisitos estabelecidos pelo art. 561 do CPC, que exige a demonstração dos seguintes elementos:

Posse legítima do autor;

Esbulho possessório praticado pelo réu;

Data do esbulho;

Perda da posse pelo autor.

A jurisprudência, por seu turno, é enfática em asseverar que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - MATÉRIA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONCESSÃO DA LIMINAR - REQUISITOS - ART. 561 DO CPC/15 - DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - MULTA - NÃO INCIDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Embora se trate de matéria de ordem pública, considerado o caráter eminentemente revisional deste Tribunal, não se mostra possível o exame da preliminar da inépcia da petição inicial, sob pena de se incorrer em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Comprovados os requisitos dispostos no art. 561, do CPC/15, quais sejam a posse, o esbulho e sua data, que deverá ser inferior a ano e dia da propositura da ação possessória, é de rigor o deferimento da liminar de reintegração de posse
. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Deve ser rejeitado o pedido de condenação em litigância de má-fé quando não seja evidenciada a condução maliciosa ou manejo de lide temerária. Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.060662-6/001, Relator (a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2019, publicação da sumula em 02/ 07/ 2019).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. (...) REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR E ESBULHO. COMPROVAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. (...) A liminar de reintegração de posse será deferida quando comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a perda da posse, bem como se tratar a ação de força nova. 4. Não havendo ilegalidade ou arbitrariedade na decisão recorrida e estando evidenciados nos autos os requisitos para o deferimento liminar de reintegração de posse, deve ser mantida a decisão recorrida. (...)."(TJGO, AI 5787771-08.2022.8.09.0125, relatora desa.
Nelma Branco Ferreira Perilo
, 4a C. Cível, DJe 12/06/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. (...) FORÇA NOVA. REQUISITOS. DEMONSTRADOS. (...) Para a concessão da liminar de reintegração de posse, exige-se que o autor comprove I) a posse anterior, II) o esbulho praticado pelo réu, III) a data do esbulho, IV) a perda da posse. (...) Presentes os requisitos informadores da proteção possessória, o pedido liminar formulado na ação de reintegração de posse, com força nova, deve ser deferido. (...)." (TJGO, AI 5283279-51.2021.8.09.0000, minha relatoria, 1a C. Cível, DJe 05/04/2022)

Em âmbito doutrinário, Humberto Theodoro Júnior leciona que:

“Já a ação de reintegração de posse (antigo interdito
recuperandae possessionis
dos romanos) temo como fito restituir o possuidor na posse, em caso de esbulho. Por esbulho deve-se entender a injusta e total privação da posse, sofrida por alguém que a vinha exercendo.

Essa perda total da posse pode decorrer:

a) de violência sobre a coisa, de modo a tirá-la do poder de quem a possuía até então;

b) do constrangimento suportado pelo possuidor, diante do fundado temor de violência iminente;

c) de ato clandestino ou de abuso de confiança.” (Curso de Direito Processual Civil, 41ª ed., Rio de Janeiro:Forense, v. III, 2009, p. 115)

Também sobre o tema ensina Caio Mário da Silva Pereira:

“Reintegração de posse. Aquele que é desapossado da coisa tem, para reavê-la e restaurar a posse perdida, ação de reintegração de posse, que corresponde aos interditos
recuperandae possessionis
. Também aqui há duas hipóteses a considerar: se o esbulho datar de menos de ano e dia, a ação, como nome também de ação de força nova espoliativa inicia-se pela expedição de mandado liminar, para que seja o possuidor prontamente reintegrado:
spoliatus ante omini restituendus
, mediante justificação sumária dos requisitos. Após a expedição do mandado, abre-se ao réu o prazo de defesa.

Se o esbulho é de mais de ano (ação de força velha espoliativa) o juiz fará citar o réu para que se defenda, admitirá suas provas, que ponderará com as do autor, e decidirá finalmente quem terá a posse. Nesse caso, a sentença tem efeito dúplice: julgando que o autor não deve ser reintegrado, reconhece
ipso facto
a legitimidade da posse do réu; e vice-versa, concedendo a reintegração, repele a pretensão do esbulhador sobre a coisa.

São requisitos do
interdito recuperandae
a existência da posse e seu titular, e o esbulho cometido pelo réu, privando aquele, arbitrariamente, da coisa ou do direito.” (Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, 18ª ed., Rio de Janeiro:Forense, 2003, v. IV, p. 68/68)

Como bem pode se perceber, são requisitos para a outorga da
recuperandae possessionis,
a prova da posse anterior e a perda da posse mediante esbulho.

No caso, restou comprovado que o apelado Eduardo Lira Filho detinha a posse legítima do imóvel e foi esbulhado pelos apelantes, conforme os seguintes elementos de prova:

·

Relatório do INCRA, atestando que o autor ocupava o lote desde a criação do assentamento e que os réus promoveram invasão indevida da área;

·

Boletim de ocorrência, informando a invasão do imóvel pelos réus;

·

Fotografias e documentos diversos, demonstrando o estado da propriedade antes e depois do esbulho.

Nesse cenário, tem-se que a sentença reconheceu corretamente a prática do esbulho, bem como o direito à reintegração de posse, em consonância com a jurisprudência, eis que,
foram coligidos aos autos provas suficientes à demonstração do exercício regular de posse justa pelo apelado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta por Valmir Jesus do Nascimento e outros, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Eldorado dos Carajás/PA.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 18/03/2025